Tribunal: TJBA
Processo: 0314834-53.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-11-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0314834-53.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. e outros

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS, FELIPE D AGUIAR ROCHA FERREIRA

APELADO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS, FELIPE D AGUIAR ROCHA FERREIRA

APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. EXECUÇÃO FISCAL. IPVA. REJEITADA A PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AJUIZADA EXECUÇÃO FISCAL NO PRAZO DE 5 (CINCO) ANOS A CONTAR DA CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. INÍCIO DO PRAZO NO DIA SEGUINTE À DATA ESTIPULADA PARA O VENCIMENTO DA EXAÇÃO. PRECEDENTE DO STJ. MATÉRIA DECIDIDA EM SEDE DE RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. CONTRATO DE ARRENDAMENTO MERCANTIL. “LEASING”. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO BANCO ARRENDADOR E DO DEVEDOR ARRENDATÁRIO. INTELECÇÃO DO ART. 9º DA LEI ESTADUAL 6.348/91. PRECEDENTE DO STJ E DO TJ/BA. EXCLUSÃO DOS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS CUJAS CERTIDÕES DE DÍVIDA ATIVA NÃO FORAM JUNTADAS À EXECUÇÃO FISCAL. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS.

APELAÇÕES CONHECIDAS. NEGADO PROVIMENTO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ÀS APELAÇÕES,
pelos motivos expostos no voto do Relator.